Tribunal: STF
Processo: ARE 1426875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TEMAS RG Nº 181, Nº 339 E Nº 895: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.  REEXAME  DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto por Dyego dos Reis Martins, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (e-doc. 28):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO NA DATA DA CONCLUSÃO DO FEITO PARA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 28).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 73), o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação ao art. 5º, incs. II, XII, XXXV, XXXIX, XLVI, LIII, LV, LXXXVIII, e art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Assevera, em síntese, ter havido erro no tratamento das provas, além de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da individualização da pena e da identidade física do juiz, bem como à fundamentação das decisões judiciais. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo extremo, para que seja declarada nula a sentença condenatória.

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo TJDFT mediante aplicação dos Temas nº 339, nº 660 e nº 895 da sistemática da Repercussão Geral e pelo óbice processual consubstanciado no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte (e-doc. 48).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário e reforçando as razões do apelo extremo, o agravante também pugna pelo “provimento do agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e devidamente processado neste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 54, p. 52).

É o relatório.

Decido.

 5.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de desprovimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 6.	Antes do mais, ressalto que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 181, nº 339 e nº 895 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário acerca da alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à inafastabilidade de jurisdição.

 7.	Diante disso, e mesmo tendo sido interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (e-doc. 56), tornou-se incabível qualquer recurso perante esta Suprema Corte acerca de tais temas, consoante bem ilustra o seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.644-AgR/SP, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 09/11/2020; grifos acrescidos).

 8.	Já no que pertine às alegações de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, além de nulidade das interceptações telefônicas, tais questões foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código de Processo Penal e legislação específica, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.


 9.	Nessa linha, destaco os seguinte julgados deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ABSOLVIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha: o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
3. O STF entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido: o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.324.319-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA PERÍCIA. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.142.524-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 07/06/2019; grifos acrescidos).

 10.	Outrossim, no que concerne à alegação de inexistência de provas aptas a evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos e violação, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, além da incursão em legislação infraconstitucional aplicada à espécie, expedientes sabidamente inadmissíveis nesta sede recursal.

 11.	Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).

 12.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator